Tribunal: TJDFT
Processo: 0726480-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726480-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO ROBERTO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. O caso dos autos é um Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que liberou valores bloqueados pelo SISBAJUD. Foi noticiado o falecimento da parte agravada. A substituição da parte falecida por seus herdeiros ou espólio deverá ser realizada nos autos de origem, posteriormente, informada nesse recurso para prosseguimento da análise. Incabível realizar a substituição nesses autos. Mantenho a suspensão até a substituição. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de setembro de 2025 18:51:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador